Tribunal: CARF
Processo: 10530.725209/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725209/2010-25
ACÓRDÃO
2002-008.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE AUGUSTO DALTRO SUZART
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS COMPROVADA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. As despesas com advogados são dedutíveis quando atenderem os
requisitos legais e cuja demonstração de efetivo pagamento restarem
confirmadas.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja deduzido da base de cálculo o valor de honorários
advocatícios no montante de R$15.822,96
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725209/2010-25
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 86 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução indevida de Previdência
Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 6/12), resultante da revisão da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2009 (ano 2008)(fls.
19/24).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista - R$ 49.512,33
(fl. 7). A Fiscalização informa que os rendimentos foram alterados conforme
os valores constantes na planilha de atualização de cálculo do processo
03254-1991-05-00-9-RT da 1a VT Feira de Santana, deduzido do valor das
despesas com advogado conforme recibo emitido em nome do
Contribuinte, sendo desconsiderados os recibos pagos pelo Sindicato dos
Bancários;
- Dedução indevida de previdência oficial – R$ 9.216,77 (fl. 8);
- Compensação indevida de IRRF – R$ 86,64 (fl. 9).
Como resultado, foi apurado o saldo de imposto a restituir ajustado de R$
2.121,16, em detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 18.358,30.
A ciência ocorreu em 13/10/10 (fl. 17), e a impugnação foi apresentada em
28/10/10 (fls. 2/3), acompanhada dos documentos às fls. 4/14.
O Contribuinte não concorda com os valores constantes do demonstrativo de
apuração do imposto devido, uma vez que nos cálculos não foram deduzidas as
despesas com honorários advocatícios, como lhe é de direito, anexando seus
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725209/2010-25
3
comprovantes (fls. 12/14). Solicita que um novo lançamento seja feito com base
nos valores constantes na declaração, conforme a base de cálculo real de R$
75.792,16, valor esse que recebeu de verbas indenizatórias.
O dossiê utilizado pela Fiscalização foi anexado às fls. 26/78.
O Acórdão de improcedência total foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente. o imposto
incidirá sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
OFICIAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria
não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2014 (AR de e-fl. 92), o
sujeito passivo interpôs, em 08/09/2014 (protocolo de e-fl. 94), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- de fato o valor de recolhimento à previdência oficial sob seu encargo foi apenas de
R$2.764,06;
- que o valor de honorários advocatícios de R$16.005,44 foi de seu encargo, cf.
novas provas nos autos (e-fls. 96 e 98)
- não se conforma com a manutenção da omissão de R$49.512,33, pois considera
não comprovada pela fiscalização e pela primeira instância.
- entende que o valor de ajuste deve ser recalculado considerando os honorários
indicados e o valor que considera recebido, R$75.792,16.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725209/2010-25
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$49.512,33, uma vez que a impugnação
apresentada pelo interessado fora parcial.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifadas:
...
Em princípio, cumpre observar que a dedução indevida da previdência oficial e a
compensação indevida do IRRF não foram contestadas. Dessa forma, torna-se
necessária a aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no 7.574/11, com relação
a essa matéria, consolidando o lançamento correspondente.
...
Ressalte-se que o caput do dispositivo acima preceitua que o imposto deve incidir
sobre o total de rendimentos, indicando que a apuração dos rendimentos
tributáveis deve ter como origem o rendimento bruto das verbas (R$ 131.835,59
– 2o Pagamento 02/04/2008 - fls. 52 e 54), e não o rendimento líquido devido ao
autor após os descontos previdenciários e fiscais.
Desse valor bruto, a Fiscalização deduziu honorários advocatícios no valor de R$
6.592,90, correspondente às despesas pagas pelo Contribuinte e comprovadas
através do documento à fl. 12, em conformidade com o preceituado pelo
parágrafo único do mesmo dispositivo, o que resultou no correto valor de
rendimentos tributáveis a declarar de R$ 125.242,70. A autuação deixa claro que
os honorários advocatícios correspondentes aos comprovantes às fls. 13/14 não
foram considerados, uma vez que não pagos pelo Contribuinte, mas sim pelo
sindicato (fl. 7). ..
Tendo o Contribuinte oferecido à tributação o valor de rendimentos de R$
75.730,36 (fl. 20), a omissão de rendimentos foi apurada no valor de R$
49.512,33 (= R$ 125.242,70 - R$ 75.730,36).
...
Dos excertos acima citados verifica-se claramente que infundada é a indignação do
interessado ao apontar que não está clara nos autos a indicação da omissão. Basta a simples
leitura dos excertos do voto do acórdão guerreado, acima apostos e grifados, com indicação de
valores, documentos e folhas do processo onde a informação se encontra, para que seja
entendido, com base nos documentos judiciais trabalhistas, a forma de cálculo da omissão
apurada.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.663 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725209/2010-25
5
Quanto aos honorários advocatícios, apresenta o interessado novos documentos,
as declarações de seus representantes esclarecendo que “...quando da emissão das notas fiscais
..., por equívoco, fizemos constar como favorecido o SINDICATO DOS EMPREGADOS..., quando, em
verdade, deveria se fazer constar o nome do efetivo pagador Jorge Daltro Suzart...” (e-fls. 96/98).
Tais provas podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, cabível a dedução dos honorários advocatícios no valor de R$15.822,96.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da possibilidade de dedução de honorários advocatícios.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja
deduzido da base de cálculo o valor de honorários advocatícios no montante de R$15.822,96.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original